Tribunal: TJSP
Processo: 2321367-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Tutela provisória. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Alegação de bloqueio imotivado de conta mantida junto a plataforma de transporte (Uber). Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.